Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-12.2019.8.11.0051
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001272-12.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELTON JULIANO DE ASSIS CAMPOS - CPF: 012.987.341-18 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001272-12.2019.8.11.0051

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Helton Juliano de Assis Campos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta: 84

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE MULTA FISCAL – PLEITO DE MINORAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – VALOR EXARCEBADO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 10.978/2019 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 47-E, III, “A”, “1”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e à luz do princípio do não-confisco, é admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo principal.

Em relação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 47-E, III, “a”, 1, da Lei nº 7.098/1998, com a redação dada pela Lei nº
10.978/2019, o
descumprimento das
infrações relativas à entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação implica na cominação da penalidade de multa, à razão de 30% (trinta por cento) do valor da operação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente demandado ante sentença em ação revisional de multa fiscal, que julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu como confiscatória
a multa lançada junto ao Termo de Apreensão e Deposito – TAD nº 1139634-2, no valor de R$ 22.880,00 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta reais), bem como declarou sua inexigibilidade e, consequentemente, determinou ao Estado de Mato Grosso que promovesse sua redução, nos termos do artigo 47-E, III, “a”, “1”, da Lei nº 7.098/98, ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação principal.

O recorrente argui a legalidade da lavratura do auto de infração, bem como sustenta que não seria dado ao Judiciário proceder à redução da penalidade pecuniária, sob pena de lesão aos princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária.

Aduz, ainda, que a sentença incorreu em contradição, tendo em vista ter determinado
a redução da multa nos termos do artigo 47-E, III, “a”, “1”, da Lei nº 7.098/98, porém consignado sua limitação em 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação principal (ICMS), conquanto o dispositivo mencionado preveja tal percentual a ser calculado sobre “o valor da operação”.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

C
inge a controvérsia
ao reconhecimento ou não do caráter confiscatório de multa tributária imputada pelo Estado de Mato Grosso, ora recorrente, em desfavor do autor, bem como em definir se cabe a declaração de sua inexigibilidade e consequente determinação de refaturamento pelo Fisco Estadual.

A Constituição Federal, entre as limitações que estabelece ao poder de tributar, consigna no inciso IV, do art. 150, o princípio do não-confisco:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV- utilizar tributo com efeito de confisco.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido da aplicação do dito princípio às penalidades tributárias (como assentado no julgamento do Tema 872 do STF,
leading case
RE 606010 PR), inclusive admitindo o controle judicial desses valores, como exemplifico:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 776273 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015)

(STF - AgR ARE: 776273 DF, Primeira Turma, Relator Min. EDSON FACHIN, julg. em 15/09/2015)

Assim, a multa questionada na hipótese se afigura inegavelmente confiscatória, haja vista superar 294% (duzentos e noventa e quatro por cento) do tributo principal.

Vejamos o entendimento do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – DESPROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O não cumprimento da obrigação acessória justifica a cobrança da multa, se mostrando licita a aplicação da sanção pelo agente fazendário. Quanto ao valor da sanção, não pode ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sob pena de configurar violação ao princípio do não confisco. Recurso parcialmente provido.

(N.U. 00115751120148110041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julg. em 29/09/2021)

No contexto dos presentes autos, tem-se clarividente que o art. 45 da Lei nº 7.098/98, clamado pelo recorrente, restou revogado pela Lei nº
10.978/2019, que, por outro lado, acresceu o art. 47-E àquele diploma, com a seguinte redação, no que pertine ao objeto do presente feito:

Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

Assim, correta a sentença ao reconhecer o caráter confiscatório d
a multa lançada junto ao Termo de Apreensão e Deposito – TAD nº 1139634-2, no valor de R$ 22.880,00 (vinte e dois mil oitocentos e oitenta reais), bem como declarar sua inexigibilidade, determinando ao Estado de Mato Grosso sua redução, nos termos do artigo 47-E, III, “a”, “1”, da Lei nº 7.098/98.

No entanto, assiste parcial razão ao ente estadual, visto que o cálculo da sanção, nos termos do artigo mencionado, deve restringir-se ao percentual de 30% (trinta por cento)
sobre o valor da operação
, e não da obrigação principal (ICMS), como consignado em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, apenas a fim de que conste a determinação de recálculo da multa lançada no
Termo de Apreensão e Deposito – TAD nº 1139634-2, nos termos do artigo 47-E, III, “a”, “1”, da Lei nº 7.098/1998, à razão de 30% (trinta por cento) sobre o valor da operação, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022